Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LEGAL. MÉRITO. DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. PEQUENA QUANTIDADE. POSSE DO ACUSADO. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Plenamente justificada a abordagem do acusado, quando configurada situação de flagrante delito em crime permanente, após diligência empregada para averiguar denúncia anônima que apontava o tráfico, por homem, no local dos fatos, utilizando-se de veículo de modelo e cor idênticos ao do acusado, assim como devida a busca domiciliar posterior ante a confirmação de droga em sua posse e a proximidade do endereço indicado. Ilegalidade da prova afastada.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. Demonstrada a posse de pequena porção de maconha no interior do automóvel do acusado, mas não comprovada a propriedade da substância encontrada na busca domiciliar em imóvel que, inclusive, é de terceiro, impõe-se, em atenção ao in dubio pro reo, a desclassificação da conduta para a do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, nos termos do § 6o da mesma norma.
4. Cumprida prisão preventiva pelo réu e desclassificada a conduta, tem-se como extinta a punibilidade pelo porte de droga para uso pessoal, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.